Tribunal: TCU
Processo: 012.710/2001-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1664/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea d , do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3017/2011-TCU-Plenário , prolatado na Sessão de 16/11/2011, Ata 50/2011, relativamente aos seus itens 3, 9.4.7 a 9.4.21, 9.5 e 9.8, onde se lê: " (...) Márcia dos Santos Resende (...) ", leia-se: " (...) Márcia Resende dos Santos (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 012.710/2001-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 008.830/2000-0 (Representação). 1.2. Responsáveis: A.C.M. Gomes (00.938.986/0001-45); Adailton J. dos Santos (01.041.449/0001-60); Antônio Alves de Gouveia (XXX.143.583-XX); Armarinho São Paulo-mga Pereira Cardoso (63.448.948/0001-24); Armazém Titibadir - Francisco Rodrigues Lima (06.029.078/0001-15); Benevaldo Betelan Correa Santana (XXX.925.323-XX); Bertcon Serviços Ltda - Me (02.553.825/0001-69); C. A. Alencar Saraiva (01.172.237/0001-12); Construtora Rio Verde Ltda (02.409.427/0001-73); Construtora Tavares Cunha Ltda (69.569.473/0001-00); F O Sousa Com e Representações (02.670.226/0001-25); F de A Conceição (01.861.512/0001-05); Flank Rafael Silva Santos (XXX.650.953-XX); Gilberto da S. Reis (02.343.474/0001-61); Gilson Oliveira Pereira (XXX.459.533-XX); Heracilio de Sousa Alencar (XXX.947.952-XX); Hidracon Perfurações, Construções e Incorporação Ltda. (01.669.325/0001-24); Iramar Alves Sampaio (10.423.861/0001-36); J de Oliveira Comercio e Representações Ltda. (00.061.779/0001-55); J e X Travassos (00.363.456/0001-16); J.B. Lopes Teixeira (02.366.215/0001-56); Jose Juscelino dos Santos Rezende (XXX.901.593-XX); Jurucey Sousa Santos (06.187.447/0001-06); L. T. Nunes-construção e Projetos Em Geral (02.041.972/0001-50); Lajofre Comercio de Produtos Alimentícios Ltda. (11.794.336/0001-90); Marcia Resende dos Santos (XXX.727.073-XX); Margareth Rose Martins Bringel (XXX.948.993-XX); Márcio dos Santos Herrera (XXX.671.480-XX); Ney dos Santos Rezende (XXX.307.093-XX); Norbral Com Representações e Serviços Ltda. (01.129.769/0001-77); Papelaria Imperial (03.498.735/0001-85); Paulo Verissimo da Costa (63.428.205/0001-92); Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA (06.018.568/0001-16); R Oliveira Rodrigues (00.835.707/0001-18); R S Ferro (03.213.783/0001-80); Slz Infoeletronicos - Comercial São Luis Rei de França (02.740.337/0001-60); Tiago Madeiras Ltda (41.623.984/0001-44); Tracom Tavares Representações e Comercio Ltda. (01.015.609/0001-05); Xavier Engenharia Ltda. (00.369.904/0001-99); e dos R Martins (00.138.748/0001-55). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Maria da Paz Pereira de Gouveia, representando Antônio Alves de Gouveia; Antonilde Costa Alencar, representando Heracilio de Sousa Alencar; Jose Juscelino dos Santos Rezende e outros, representando Margareth Rose Martins Bringel; Danilo Giuberti Filho (12144/OAB-MA), representando A.C.M. Gomes; Jose Ribamar Santos Pereira e outros, representando Construtora Rio Verde Ltda; Nathusa de Fátima Torres Chaves (8032/OAB-MA) e outros, representando R Oliveira Rodrigues; Raimundo da Silva Santos (6086/OAB-MA) e outros, representando Benevaldo Betelan Correa Santana; Adriano Geoffrey de Gois Araújo (14714/OAB-CE), representando J e X Travassos; Diego José Fonseca Moura (8192/OAB-MA), representando Papelaria Imperial; João Fernandes Freire Neto (3546/OAB-MA), representando Xavier Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.